Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600410-80.2020.6.16.0122
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CLEIDE INES GRIEBELER PRATES
Órgão julgador: RECORRENTE: CLEIDE INES GRIEBELER PRATES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
08/11/2020
Número: 0600410-80.2020.6.16.0122
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 27/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600410-80.2020.6.16.0122
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600410-
80.2020.6.16.0122, que julgou improcedente o pedido. (Pedido de direito de resposta com medida
liminar tendo como Requerente Cleide Ines Griebeler Prates e a coligação Compromisso Por
Itaipulândia 22-PL / 45-PSDB / 15-MDB / 55-PSD / 11-PP e como Requerido Maico Wanderlei
Gasparini para fazer frente à seguinte publicação em rede social: "A população de Itaipulândia está
cansada da impunidade e das mentiras contadas pelos gestores da atual administração", a qual
possuía, até o momento do protocolo da representação, segundo o polo ativo, ao menos 2,1mil
visualizações e 58 compartilhamentos e que o conteúdo tem a clara tentativa, por parte do
candidato Representado, "de enganar o eleitorado carreando frases de conteúdo inverídico e
difamatório, buscando fazer com que o eleitorado tenha uma visão negativa da atual administração
municipal, gerida pela candidata Cleide Prates", cuja medida liminar foi negada; recurso com
pedido de liminar). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLEIDE INES GRIEBELER PRATES (RECORRENTE)
JUAREZ PAIM DA SILVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO (ADVOGADO)
ALEX SANDER DA SILVA GALLIO (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
COMPROMISSO POR ITAIPULÂNDIA 22-PL / 45-PSDB / 15-
MDB / 55-PSD / 11-PP (RECORRENTE)
JUAREZ PAIM DA SILVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO (ADVOGADO)
ALEX SANDER DA SILVA GALLIO (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
MAICO WANDERLEI GASPARINI (RECORRIDO)
PAMELA CRISTINA CAVALHEIRO PIVA ZAGO
(ADVOGADO)
EVANDRO ARTUR BONFANTE ZAGO (ADVOGADO)
JOAO PAULO CAVALHEIRO PIVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17316
016
05/11/2020 18:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.780

RECURSO ELEITORAL 0600410-80.2020.6.16.0122 – Itaipulândia – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: CLEIDE INES GRIEBELER PRATES
- OAB/PR0073182
ADVOGADO: JUAREZ PAIM DA SILVEIRA
- OAB/PR0044497
ADVOGADO: LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI
- OAB/PR0079076
ADVOGADO: ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO
- OAB/PR0031784
ADVOGADO: ALEX SANDER DA SILVA GALLIO
- OAB/PR0079803
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER
- OAB/PR0019647
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI
RECORRENTE: COMPROMISSO POR ITAIPULÂNDIA 22-PL / 45-PSDB / 15-MDB / 55-PSD /
11-PP
- OAB/PR0073182
ADVOGADO: JUAREZ PAIM DA SILVEIRA
- OAB/PR0044497
ADVOGADO: LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI
- OAB/PR0079076
ADVOGADO: ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO
- OAB/PR0031784
ADVOGADO: ALEX SANDER DA SILVA GALLIO
- OAB/PR0079803
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER
- OAB/PR0019647
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI
RECORRIDO: MAICO WANDERLEI GASPARINI
- OAB/PR0066778
ADVOGADO: PAMELA CRISTINA CAVALHEIRO PIVA ZAGO
- OAB/PR0068977
ADVOGADO: EVANDRO ARTUR BONFANTE ZAGO
- OAB/PR0091757
ADVOGADO: JOAO PAULO CAVALHEIRO PIVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA.
.
ALEGAÇÃO
DE
FACEBOOK
DIVULGAÇÃO
DE
NOTÍCIA
INVERÍDICA
E
OFENSIVA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do
TSE,
a
afirmação
sabidamente
, nos termos do art. 58 da Lei
inverídica
nº 9.504/1997 é aquela sobre a qual
Num. 17316016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 18:46:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518465894600000016731292
Número do documento: 20110518465894600000016731292

recai a certeza de sua total dissonância com a realidade,
perceptível de plano.
2. As críticas que não descambam
para a ofensa à honra do candidato e
tampouco
veiculam
afirmação
sabidamente inverídica fazem parte do
embate eleitoral e não autorizam a
concessão de direito de resposta, nos
termos do art. 58 da Lei nº 9.504/1997.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi ajuizado Pedido de Direito de Resposta com pedido liminar pela
e
COLIGAÇÃO COMPROMISSO POR ITAIPULÂNDIA
CLEIDE INÊS GRIEBELER PRATES
em face de
, que veiculou, no dia 18/10/2020, em sua rede
MAICO WANDERLEI GASPARINI
social
um vídeo
Facebook,
“com alegações e frases de conteúdo falacioso e difamador, com o
(id. 14385416).
claro intuito de prejudicar a figura da candidata Cleide Prates”
O Juízo Eleitoral de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, entendendo que deve
prevalecer a liberdade de expressão (id. 14385816).
O
manifestou-se pela improcedência da
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representação, por não restar configurada a irregularidade, bem como pela necessidade de se
garantir o exercício do direito à informação (id. 14386616).
O pedido foi julgado improcedente, entendendo-se que se tratou de exercício do
direito à crítica e não desborda dos limites do direito à livre manifestação do pensamento (id.
14386766).
Irresignados, os requerentes interpuseram este Recurso Eleitoral, asseverando
que (id. 14387216): i) o vídeo veiculado tem nítido conteúdo difamatório, com intuito de
prejudicar a candidata, Cleide; ii) o recorrido tenta enganar o eleitorado, carreando frases de
conteúdo inverídico e difamatório; iii) o vídeo contém frases com conteúdo sabidamente
Num. 17316016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 18:46:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518465894600000016731292
Número do documento: 20110518465894600000016731292

inverídico; iv) a propaganda vai muito além do direito à crítica, porque ofende a atual prefeita,
Cleide, atribuindo-lhe a pecha de enganadora e mentirosa. Requerem, PRELIMINARMENTE, a
concessão da medida liminar, para o fim de determinar ao recorrido que exclua o vídeo, sob
pena de multa diária pelo descumprimento. No MÉRITO, pugnam pela reforma da sentença,
para o fim julgar procedente os pedidos, deferindo o direito de resposta, com a exclusão do
vídeo ofensivo, sob pena de multa coercitiva pelo descumprimento.
Diante da ausência de probabilidade de êxito do Recurso, foi indeferido o pedido
de antecipação de tutela (id. 14544016).
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso Eleitoral (id. 15218316).
É o relatório.

VOTO

II.i. A sentença foi publicada no mural eletrônico no dia 23/10/2020, sendo o
Recurso interposto no dia seguinte, 24/10/2020, portanto, no prazo determinado nos arts. 96, §
8º da Lei nº 9.504/1997 e 22 da Res.-TSE 23.608/2019, pelo que deve ser conhecido.

II.ii. O direito de resposta está previsto no art. 31 da Res.-TSE 23.608/2019, que
estabelece o seguinte:
Art. 31. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o
exercício do direito de resposta ao candidato, ao partido político ou à
coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica,
difundidos por qualquer veículo de comunicação social (Lei nº 9.504/1997, art.
58, caput).
Com efeito, da mesma forma, o art. 58 da Lei das Eleições:
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o
direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de
forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória,
injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de
comunicação social.
Como sabido, para fins de concessão de direito de resposta, conceitua-se a
como aquela sobre a qual recai a certeza de sua total
afirmação sabidamente inverídica

dissonância com a realidade, perceptível de plano, que não necessita de interpretação. Nesse
sentido é a orientação do TSE:
ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA.
PROPAGANDA ELEITORAL. ART. 58 DA LEI DAS ELEIÇÕES. CARÁTER
Num. 17316016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 18:46:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518465894600000016731292
Número do documento: 20110518465894600000016731292

OFENSIVO. FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
1. Na linha de entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, o exercício de
direito de resposta, em prol da liberdade de expressão, é de ser concedido
excepcionalmente. Viabiliza-se apenas quando for possível extrair, da
afirmação apontada como sabidamente inverídica, ofensa de caráter pessoal
a candidato, partido ou coligação.
2. O direito de resposta não se presta a rebater a liberdade de expressão e de
opinião que são inerentes à crítica política e ao debate eleitoral.
3. O fato sabidamente inverídico a que se refere o art. 58 da Lei nº 9.504/97,
para fins de concessão de direito de resposta, é aquele que não demanda
investigação, ou seja, deve ser perceptível de plano.
4. Improcedência do pedido.
(Rp nº 139448, Acórdão de 02/10/2014, Rel. Min. ADMAR GONZAGA NETO,
Publicado em Sessão, Data 2/10/2014)
Como esta Corte já se manifestou em outras oportunidades, a liberdade de
expressão na propaganda é a regra, somente podendo ser excepcionada diante da veiculação
de afirmações sabidamente inverídicas, ou quando extrapolada a liberdade de expressão a
ponto de atingir a honra pessoal do candidato. Confira-se:
RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. REPORTAGEM EM
JORNAL. ALEGAÇÃO DE NOTÍCIA SABIDAMENTE INVERÍDICA.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA DO CANDIDATO.
DIREITO DE RESPOSTA INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. “Fato sabidamente inverídico não é aquele que se tem por provavelmente
não verdadeiro, mas aquele sobre o qual recai a certeza de seu total
alheamento com a realidade. Hipótese em que dita inverdade é objeto de
múltiplas e notórias opiniões e interpretações, críveis em sua maioria.
Exegese do art. 58 da Lei das Eleições” (TRE/PR. Representação n° 1395,
julgado em 24.08.2006).
2. Somente dá ensejo ao direito de resposta a imputação de fatos falsos e
que ofendam gravemente a honra pessoal do candidato, o que não é o caso
dos autos, em que a reportagem impugnada limita-se a tecer críticas, ainda
que contundentes, à atuação política do candidato.
3. Recurso desprovido.
(RE 12965, rel. Marcos Roberto Araújo dos Santos, j. 14/08/2012)
II.iii. Da propaganda em exame não se extraem os requisitos ensejadores do
direito de resposta, nos termos do art. 58 da Lei das Eleições, porque não se verifica a intenção
do recorrido de distorcer a realidade dos fatos em proveito próprio para atingir um eleitorado
específico.
A respeito, note-se o que foi destacado na decisão inicial:
Num. 17316016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 18:46:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518465894600000016731292
Número do documento: 20110518465894600000016731292

A postagem tem conteúdo eminentemente político, própria do player
democrático, cabendo aos envolvidos trazerem aos munícipes os fatos e
circunstâncias que amparem as teses por eles esposadas durante a
campanha eleitoral. As redes sociais, inclusive, permitem o debate na própria
página onde o conteúdo foi veiculado. De modo que, a meu ver, em juízo
perfunctório, o exercício do direito de crítica a par das expressões utilizadas,
não desborda dos limites do direito constitucional à livre manifestação do
pensamento. A discussão, aliás, é própria do campo político, ínsita à
esquadra democrática, e ao menos indiciariamente não vislumbro motivos
para o deferimento do direito de resposta, sobretudo porque se trata de redes
sociais, e não de veículos oficiais de comunicação, a exemplo de rádios e
emissoras de TV.
Assim, há que se reconhecer que o recorrente não violou legislação eleitoral, eis
que não divulgou fato sabiamente inverídico e/ou ofensivo, porque o concurso efetivamente foi
cancelado, por orientação do
, tendo em vista a existência de indícios
MINISTÉRIO PÚBLICO
de fraude. Note-se:
Ademais, a notícia do cancelamento do concurso público foi veiculada na mídia,
como se observa do próprio vídeo, ora em análise, e das notícias colacionadas nos ids.
14386416 e 14386466.
Anoto, ainda, que o homem público, ao se dispor a desempenhar cargos públicos,
está sujeito às críticas ao seu trabalho e à sua postura que, por se tornarem muito mais
evidentes, certamente serão objeto de interesse, seja de seus adversários, seja da imprensa.
Logo, a discussão em tela refere-se ao normal embate sobre temas políticos, próprios do
período eleitoral típico, não possuindo, contudo, conteúdo calunioso, difamatório, injurioso ou
sabidamente inverídico.
Nesse sentido leciona
(
, 5ª ed., Verbo
RODRIGO LOPEZ ZÍLIO Direito Eleitoral
Jurídico, p. 424):
Com efeito, a crítica – ainda que contundente – faz parte do debate eleitoral, e
o direito de resposta somente é cabível quando evidenciado atos que
Num. 17316016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 18:46:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518465894600000016731292
Número do documento: 20110518465894600000016731292

extrapolam o exercício da mera crítica, atingindo a reputação ou a honra de
um candidato, partido ou coligação e, com isto, repercutindo diretamente no
processo eleitoral.
Vislumbra-se, na espécie, que não houve extrapolação ao direito de crítica, sendo
tal embate saudável à corrida eleitoral. Eventuais respostas às afirmações podem ser rebatidas
na própria propaganda eleitoral dos recorrentes.
Portanto, não há como se entender as afirmações proferidas como sabidamente
inverídicas e/ou ofensivas, vez que imbuídas do já apontado caráter crítico, natural ao debate
eleitoral.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso,
confirmando a sentença proferida pelo Juízo
.
a quo

- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600410-80.2020.6.16.0122 - Itaipulândia - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: CLEIDE INES GRIEBELER PRATES,
COMPROMISSO POR ITAIPULÂNDIA 22-PL / 45-PSDB / 15-MDB / 55-PSD / 11-PP - Advogados
do(a) RECORRENTE: JUAREZ PAIM DA SILVEIRA - PR0073182, LUIZ HEITOR DACOL
BOSCHIROLLI - PR0044497, ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO - PR0079076, ALEX
SANDER DA SILVA GALLIO - PR0031784, EVERTON SEIDLER - PR0079803, MARCOS
VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR0019647 - - RECORRIDO: MAICO WANDERLEI
GASPARINI - Advogados do(a) RECORRIDO: PAMELA CRISTINA CAVALHEIRO PIVA ZAGO -
PR0066778, EVANDRO ARTUR BONFANTE ZAGO - PR0068977, JOAO PAULO CAVALHEIRO
PIVA - PR0091757
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
Num. 17316016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 18:46:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518465894600000016731292
Número do documento: 20110518465894600000016731292

SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17316016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 18:46:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518465894600000016731292
Número do documento: 20110518465894600000016731292